Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça. Logo, eventual consentimento da ofendida não o desvirtua.
2. Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu não ser reincidente, mas possuir uma circunstância judicial em seu desfavor (maus antecedentes), se mostra razoável, no caso, a manutenção do regime inicial semiaberto, por força do disposto no artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal. Pleito de alteração para o regime aberto desprovido. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.